Tribunal: TJDFT
Processo: 0714680-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0714680-42.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RIVALDO XAVIER DE MATOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Criminal interposta por RIVALDO XAVIER DE MATOS contra sentença que o condenou como incurso no crime do art. art. 33, §1o, inciso I, da Lei no 11.343/2006, fixando a pena definitiva em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado (ID 44898690) e, ainda, ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa que, dadas as condições do acusado, deverão ser calculadas à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, na forma do art. 49, § 1o do Código Penal. Intimado, via aplicativo “WhatSapp”, conforme certidão do oficial de Justiça (ID 44898707), o réu RIVALDO XAVIER DE MATOS manifestou interesse em recorrer da sentença. Recebido o recurso na primeira instância, o apelante foi intimado a apresentar as razões do recurso (ID 44898711), via Diário da Justiça Eletrônico - DJe. Entretanto, a defesa não se manifestou até o transcurso do prazo legal, conforme certidão da Secretaria da 4a Vara de Entorpecentes do DF (ID 44898713). Intimado para regularizar sua representação processual ou manifestar-se quanto ao patrocínio de seus interesses pela Defensoria Pública (ID 44898714), o acusado pugnou pela apresentação das razões recursais perante o Tribunal (ID 44898717). Recebidos os autos nessa instância revisora, consoante o Ato Ordinatório (ID 44992726) a Secretaria da 1a Turma Criminal providenciou a intimação do apelante que foi disponibilizada no DJe em 27/03/2023 (ID 45105916) para juntada das razões recursais. No entanto, conforme certidão (ID 45641222) transcorreu o prazo assinalado no art. 600, § 4o do Código de Processo Penal, sem manifestação do apelante. A fim de evitar nulidade por cerceamento de defesa, reitere-se a intimação do apelante RIVALDO XAVIER DE MATOS, via Diário da Justiça Eletrônico – Dje, nos termos do art. 600, § 4o do Código de Processo Penal c/c art. 255 do Regimento Interno do TJDFT. Sincronicamente, intime-se o réu pessoalmente, via oficial de justiça, para que providencie a juntada das razões recursais no prazo assinalado ou, se o caso, para que informe se pretende a assistência da Defensoria Pública. Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica, desde já, determinada a remessa dos autos à Defensoria Pública para que patrocine os interesses do réu, apresentando as razões do apelo ou sua desistência formal, se o caso. Após, com a juntada das razões recursais, dê-se vista ao Ministério Público para apresentar resposta ao recurso. Em seguida, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 13 de abril de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora